Tribunal: TJBA
Processo: 8013024-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013024-77.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ANTONIO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, CARLA PASSOS MELHADO, CELSO MARCON, ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS COMPENSATÓRIOS QUE NÃO MAIS SE LIMITAM A 1% AO MÊS E 12% AO ANO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE MERCADO. CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é inegável, tanto por disposição expressa da lei que regula as relações consumeristas e conceitua as figuras de consumidor e fornecedor (Arts. 2º e 3º, do CDC). 2. Admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º do CDC), devendo ficar cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso em concreto. 3. Observada a abusividade dos valores percentuais aplicados no caso concreto, patamares notadamente muito acima da média estabelecida pelo Banco Central. 4. Em consulta realizada no site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores) verifica-se que nos períodos de contratação, as taxas de juros praticadas para a modalidade contratada ficou, em média, menor que o cobrado pela instituição bancária. 5 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013024-77.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS ANTONIO DE JESUS SANTOS e outros e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .